Tribunal: TJDFT
Processo: 0000856-70.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Ciente da juntada da procuração de ID 15039484. 2. Defiro o pedido de ID 15039501 e concedo o prazo de 30(trinta) dias úteis, para que o credor PAULO SERGIO FLORÊNCIO DA SILVA E OUTROS cumpra a determinação exarada na decisão ID 13947637. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 20 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto